Tribunal: TJSP
Processo: 1005907-82.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Autor que pretende o fornecimento, pela ré, das informações de acesso e relativas ao usuário de perfil mantido junto ao 'Facebook', utilizado para propalar ofensas pessoais contra si, em agosto de 2021 – Ré intimada para o fornecimento dos dados que manifestou impossibilidade de apresentá-los, na medida em que permanentemente deletados – Juízo 'a quo' que julgou

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Autor que pretende o fornecimento, pela ré, das informações de acesso e relativas ao usuário de perfil mantido junto ao 'Facebook', utilizado para propalar ofensas pessoais contra si, em agosto de 2021 – Ré intimada para o fornecimento dos dados que manifestou impossibilidade de apresentá-los, na medida em que permanentemente deletados – Juízo 'a quo' que julgou procedente a pretensão autoral e determinou à ré a apresentação das informações, condenando-a, ainda, ao pagamento das verbas de sucumbência – Apelo da ré, que deduz não caber ao Juízo pronunciar-se a respeito do mérito da prova pretendida, a este competindo atividade meramente homologatória, na espécie – Recurso desprovido – Sentença de procedência que não disse respeito ao teor da prova pretendida pelo autor - Reconhecimento judicial que se ateve ao direito autônomo do demandante de obter da ré as informações pretendidas, vez que os acessos foram realizados em agosto de 2021 e consoante art. 15 da Lei 12.965/2014, é obrigação dos provedores de aplicação da internet a guarda dos registros de acesso pelo prazo de 6 meses – Intimação recebida pela ré dentro do indigitado período – Ausência de cumprimento com apresentação de justificativa para o não fornecimento que caracterizou resistência – Sentença mantida - Possibilidade ou impossibilidade da ré de dar cumprimento à obrigação que deve ser discutida em fase processual própria – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO